Tribunal: TJPA
Processo: 0063056-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063056-25.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSANA DE FATIMA SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO CRUZ PANTOJA, AGOSTINHO DA COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063056-25.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
ROSANA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ODUVALDO SERGIO SOUZA SEABRA

APELADO:
MARIA DA CONCEICAO CRUZ PANTOJA

ADVOGADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO – OAB/PA 6.693

APELADO: AGOSTINHO DA COSTA PANTOJA

ADVOGADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO – OAB/PA 6693

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM PESSOA QUE VEIO A FALECER
.
PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO. PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, são aferidas no momento da propositura da ação;

2. No momento do ajuizamento da ação, era parte legítima
para figurar no polo ativo da demanda requerendo o fim do contrato de locação, o espólio
da pessoa que, ainda em vida, firmou o contrato;

3. Não se aplica ao caso concreto o art. 1784 do Código Civil, que consagra o chamado princípio
saisine
, que prevê que aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, pelo simples fato de que a apelante não é herdeira da falecida proprietária do imóvel;

4.Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ROSANA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS ajuizada por si em desfavor de
MARIA DA CONCEICAO CRUZ PANTOJA e AGOSTINHO DA COSTA PANTOJA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual.

Na exordial (id 2040290) alega a autora ter adquirido o imóvel objeto da locação em 20/02/2006 de Ana das Graças da Silva Costa, entretanto, afirma que tal contrato foi celebrado ao mesmo tempo em havia outro contrato de locação sobre o mesmo imóvel entre a vendedora Ana das Graças e os réus, que vigorava desde 07/01/2001, sob valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais de aluguel. Aduz que após o falecimento da vendedora, os réus deixaram de adimplir com os aluguéis. Requereu rescisão do contrato de locação, despejo, bem como que os réus sejam condenados ao pagamento dos aluguéis em atraso.

Citados, os réus apresentaram contestação, alegando, em síntese, que a autora é parte ilegítima para figurar na ação. O réu Agostinho da Costa Pantoja alegou mais ser o proprietário do imóvel (id

2040296; 2040297).

Sobreveio sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade da parte autora e ausência de interesse processual (id 2040324).

Em suas razões recursais (id 2040325), alega a apelante que possui legitimidade para ajuizar a presente ação, não sendo legítimo o espólio de Ana das Graças da Silva Costa, tendo em vista que o contrato de compra e venda do imóvel acostado aos autos é datado do ano de 2006, portanto, anterior ao falecimento.

Sem contrarrazões recursais (id 2040326).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade para ajuizamento da ação.

Alega a recorrente ser parte legítima ativa para figurar na presente ação, em razão de ter adquirido o imóvel antes do falecimento da antiga proprietária, tendo apresentado com a inicial simples contrato particular de compra e venda, sem registro no cartório de registro de imóveis.

Não assiste razão à recorrente.

As condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, são aferidas no momento da propositura da ação.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em data 09/12/2014 e somente em data 28/11/2017 é que foi determinada a adjudicação à autora do imóvel objeto da presente ação de despejo pelo Juiz do Inventário - Processo nº 0018897-66.2011.8.14.0301.

Com isso, no momento do ajuizamento da ação, era parte legítima para figurar no polo ativo da demanda requerendo o fim do contrato de locação o espólio de Ana das Graças da Silva Costa, que foi quem firmou, ainda em vida, o contrato de locação, como bem esclarecido pelo juízo de primeiro grau.

Não procede a alegação da autora de aplicação ao caso concreto do art. 1784 do Código Civil, que consagra o chamado princípio
saisine
, que prevê que aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, pelo simples fato de que a apelante não é herdeira da falecida proprietária do imóvel.

Por fim, no pedido de retomada para uso próprio, é imposição legal do art. 47, § 2º da Lei 8.245/91, que a parte autora apresente com a inicial título registrado junto à matrícula do imóvel, o que a autora não fez, pois somente passados quase três anos do ajuizamento da ação é que foi autorizada a adjudicação do imóvel em seu favor.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença apelada; majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em função de ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024